Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771, ambos do CPC/15, após diversas intimações do Credor/Apelante, via sistema e por seu advogado constituído, para promover a marcha processual, sem atendimento.
2. Entretanto, o Apelante apresentou recurso alegando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação.
3. A decisão ora agravada, que não conheceu da Apelação, indicou expressamente que a parte Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença do Juízo de origem, tendo por consequência a inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
4. Por sua vez, as razões apresentadas no presente Agravo Interno abordam outros temas, dissociados dos fundamentos da decisão ora agravada, referindo-se à necessidade de provocação dos Apelados e de intimação pessoal e por publicação, bem como a impossibilidade de decretação da extinção do processo de ofício.
5. Comprovado que a parte Agravante não impugnou especificamente os argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT
6. Agravo Interno conhecido e não provido.